Tribunal: STF
Processo: HC 112661
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB, ART. 102, I, d E i. ROL TAXATIVO. WRIT NÃO CONHECIDO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO (CP, ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E IV). PENA DE SEIS ANOS DE RECLUSÃO EM RAZÃO DAS QUALIFICADORAS. REGIME INICIAL FECHADO. PRETENSÃO DE REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. IMPROCEDÊNCIA: INSTÂNCIA ORDINÁRIA ASSENTOU A PERSONALIDADE DISTORCIDA E DESENFREADA DOS PACIENTES, A RECLAMAR MAIOR REPROVABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ARROLADA NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA À IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DE CUMPRIMENTO DA PENA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    1. A personalidade do agente e as circunstâncias do crime são vetores normativos arrolados no artigo 59 do Código Penal para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, viabilizando o estabelecimento de forma mais gravosa, ainda que a pena aplicada in concreto seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão. 



    2. In casu, embora a pena de cada paciente tenha sido definitivamente estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o estabelecimento do regime prisional fechado de execução encontra-se devidamente justificado pelas instâncias ordinárias, diante da gravidade concreta do delito cometido. Inexistência de quaisquer excessos ou arbitrariedades na condenação imposta aos pacientes.



    3. Os pacientes foram denunciados pela prática dos crimes de roubo triplamente circunstanciado (CP, art. 157, §2º, incisos I, II e V) e extorsão mediante sequestro (CP, art. 158, § 1º), em razão de terem subtraído, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, um veículo e outros bens pessoais pertencentes à vítima, tendo ainda, na mesma oportunidade, sequestrado seus filhos menores de idade com o fim de obter vantagem econômica como condição de preço ou resgate.



    4. O Superior Tribunal de Justiça assentou que a gravidade concreta da conduta justifica o encarceramento mais gravoso, forte no entendimento de que a escolha do sistema inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena corporal firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso versado, as quais indicariam a maior periculosidade dos agentes envolvidos, mormente pelo modus operandi empregado, baseado na restrição de liberdade das vítimas.



    5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    6. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via processual.